Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716018-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSYKA ALVES DA SILVA PACIENTE: PAULO SERGIO FIGUEIREDO VENTURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. JESSYKA ALVES DA SILVA, com OAB/DF no 62.547, em favor de PAULO SERGIO FIGUEIREDO VENTURA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não apreciou o pedido de autorização para trabalho externo. Informa a impetrante que o paciente está preso desde 16/4/2021, para cumprimento de condenação em regime semiaberto. Em 24/4/2021, foram acostados ao processo de execução penal pedido e documentos necessários para autorização de trabalho externo, o qual não foi examinado até a data da impetração. Sustenta que a demora configura prejuízo ao paciente, que necessita prover o sustento de sua família. Aduz, ainda, que o paciente cumpre pena em regime mais gravoso que o fixado no título, comparado ao fechado, uma vez que não lhe foram deferidos benefícios do trabalho externo e saídas temporárias, em afronta ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 do STF e a garantia constitucional da individualização da pena na fase do cumprimento, disposta no artigo 5o, inciso XLVI e XLVII, da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, que seja concedido ao paciente o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. O pedido liminar se confunde com o mérito, o que recomenda que a decisão definitiva seja proferida por meio de análise percuciente pelo Colegiado, após informações e manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 21 de maio de 2021 14:14:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora